Tribunal: TJSP
Processo: 1011165-53.2018.8.26.0533
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. VENCIMENTOS QUE DEIXARAM DE SER PAGOS EM RAZÃO DE DEMISSÃO, POSTERIORMENTE ANULADA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DAS PRESTAÇÕES SALARIAIS ANTERIORES E POSTERIORES À IMPETRAÇÃO. Sentença de procedência parcial do pedido, assegurando o direito ao recebimento das prestações que venceram antes da impetração do 'mandamus', excluindo aquelas vencidas após

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. VENCIMENTOS QUE DEIXARAM DE SER PAGOS EM RAZÃO DE DEMISSÃO, POSTERIORMENTE ANULADA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DAS PRESTAÇÕES SALARIAIS ANTERIORES E POSTERIORES À IMPETRAÇÃO. Sentença de procedência parcial do pedido, assegurando o direito ao recebimento das prestações que venceram antes da impetração do 'mandamus', excluindo aquelas vencidas após o ajuizamento da ação mandamental.

RECURSO DO AUTOR. Carência da ação. Configuração. Sentença que reconheceu o direito do impetrante. Crise de certeza não caraterizada. Autor que pode executar as prestações no próprio mandado de segurança, o que inclusive já está ocorrendo. Desnecessidade de formação de novo título judicial. Ausência de crise de certeza para o direito. Carência da ação em relação a essas prestações, do que decorre não seja conhecido, por prejudicado, o recurso de apelação do autor.

RECURSO DA FAZENDA. Prescrição. Ocorrência. Ação ajuizada mais de dois anos e meio após o trânsito em julgado do mandado de segurança, para cobrança de prestações vencidas mais de cinco anos após o ajuizamento da presente demanda.

PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR. PROVIDO O RECURSO DA FAZENDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação /
Remessa Necessária no 1011165-53.2018.8.26.0533, da Comarca de Santa
Bárbara D Oeste, em que é apelante/apelado ESTADO DE SÃO PAULO e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante VANDERLEY RODRIGUES
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram por prejudicado
o recurso do autor e deram provimento ao recurso da Fazenda. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E LEONEL COSTA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1011165-53.2018.8.26.0533 - no 20497
2
Voto n. 20497
Apelação n. 1011165-53.2018.8.26.0533
Comarca: Santa Bárbara D'Oeste
Natureza: Demissão / Exoneração
Apelantes e reciprocamente apelados: Vanderley Rodrigues da Silva e Estado de
São Paulo
RELATOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
APELAÇÃO. COBRANÇA. VENCIMENTOS QUE
DEIXARAM DE SER PAGOS EM RAZÃO DE
DEMISSÃO, POSTERIORMENTE ANULADA EM
SEDE
DE
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PRETENSÃO
DE
RECEBIMENTO
DAS
PRESTAÇÕES
SALARIAIS
ANTERIORES
E
POSTERIORES
À
IMPETRAÇÃO.
Sentença
de
procedência parcial do pedido, assegurando o direito ao
recebimento das prestações que venceram antes da
impetração do 'mandamus', excluindo aquelas vencidas
após o ajuizamento da ação mandamental.
RECURSO
DO
AUTOR.
Carência
da
ação.
Configuração. Sentença que reconheceu o direito do
impetrante. Crise de certeza não caraterizada. Autor
que pode executar as prestações no próprio mandado de
segurança,
o
que
inclusive
já
está
ocorrendo.
Desnecessidade de formação de novo título judicial.
Ausência de crise de certeza para o direito. Carência da
ação em relação a essas prestações, do que decorre não
seja conhecido, por prejudicado, o recurso de apelação
do autor.
RECURSO DA FAZENDA. Prescrição. Ocorrência.
Ação ajuizada mais de dois anos e meio após o trânsito
em julgado do mandado de segurança, para cobrança
de prestações vencidas mais de cinco anos após o
ajuizamento da presente demanda.
PREJUDICADO
O
RECURSO
DO
AUTOR.
PROVIDO O RECURSO DA FAZENDA.

VANDERLEY RODRIGUES DA SILVA, inconformado com a r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1011165-53.2018.8.26.0533 - no 20497
3
sentença de fls. 4912/4916, que julgou procedente, em parte, o pedido mediato,
interpôs recurso de apelação alegando, em suma, (i) o direito ao recebimento das
verbas salariais referentes ao período em que ele esteve afastado do serviço
público por ato ilegal impugnado em prévio mandado de segurança; (ii) o
interesse no recebimento, no presente feito, também das prestações vencidas
após a impetração do mandado de segurança que anulou o ato em questão.
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO também apelou,
sustentando, em suma, (i) a carência da ação em relação às prestações vencidas
após a impetração do mandado de segurança em que se anulou o ato de
demissão; (ii) a ocorrência de prescrição, porque a presente ação foi ajuizada
mais de dois anos e meio após o trânsito em julgado do mandado de segurança;
(iii) a prescrição quinquenal, que afeta as prestações vencidas mais de cinco
antes do ajuizamento da presente ação; (iv) a anulabilidade, e nulidade, do ato
impugnado no mandado de segurança, que produziu efeitos até sua invalidade ser
pronunciada no mandado de segurança, do que decorre a inexistência de direito
ao recebimento de salários no período em que o autor não trabalhou; (v) a
aplicabilidade da TR para fins de correção monetária.
Contrarrazões da Fazenda (fls. 4950/4953) e do autor (fls.
4954/4962).
A decisão de fls. 4971/4972 converteu o julgamento em
diligência, para determinar ao autor que provasse a impossibilidade de executar
as prestações vencidas após a impetração no próprio mandado de segurança.
As partes se manifestaram a fls. 4974/4975 e 4986/4987.
É o relatório.
O objeto da ação consiste na condenação do Estado ao
pagamento dos salários que o autor deixou de receber no período em que esteve
afastado do serviço público, em decorrência de ato de demissão julgado nulo em
mandado de segurança anteriormente impetrado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1011165-53.2018.8.26.0533 - no 20497
4
O afastamento perdurou de 26.9.2013 a 11.6.2016.
O juízo “a quo” julgou procedente em parte o pedido,
para condenar o Estado ao pagamento dos vencimentos que teriam sido
percebidos pelo autor entre a data da demissão e a impetração do aludido
mandamus.
O autor apela insistindo no direito à condenação referente
a todo o período, incluindo as prestações vencidas após a impetração.
A Fazenda apela alegando preliminares e, no mérito, a
impossibilidade de que haja pagamento de salário sem contraprestação.
Em relação às prestações abarcadas pelo seu recurso de
apelação, o autor é carecedor da ação.
Restou documentalmente comprovado que o autor está
executando nos autos do próprio mandado de segurança, sem embaraços, as
prestações vencidas após a impetração (fls. 4976/4982 e 4988/4992).
Em relação a essas prestações, portanto, o autor já é
detentor de título judicial e não sobrevive qualquer crise de certeza que
necessite ser solucionada por sentença.
O
atendimento
da
condição
de
admissibilidade
e
conhecimento da ação considera o trinômio “necessidade-utilidade-adequação”,
assinalando que a crise de interesses se resolve através do caminho a ser trilhado,
por intermédio da jurisdição, para obter determinado bem da vida. A ação deve
estar motivada pela injusta residência a uma dada pretensão jurídica, contra a
qual a parte não possa se insurgir senão por intermédio da justidição.
Dado que, no caso presente, já existe o título judicial que
pode aparelhar a pretensão executiva, para satisfação da obrigação, o autor
somente tem interesse em relação às prestações que venceram antes da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1011165-53.2018.8.26.0533 - no 20497
5
impetração, que inclusive foram reconhecidas pela sentença ora reexaminada.
O autor, portanto, é carecedor da ação em relação às
prestações referidas no seu recurso de apelação, que não deve ser conhecido.
Sobeja apreciar o recurso de apelação interposto pela
Fazenda.
Em preliminar de mérito, alega a prescrição porque a
presente ação foi ajuizada depois do transcurso do prazo de dois anos e meio
após o trânsito em julgado do mandado de segurança.
Com razão.
Após a demissão, o autor impetrou mandado de segurança
objetivando anular o ato em questão, com restabelecimento do vínculo funcional.
A sentença de procedência naquele mandamus transitou
em julgado no dia 10.5.2016 (fls. 51 e 4850).
Somente em 17.12.2018 foi ajuizada a presente ação.
É certo que a impetração do mandado de segurança tem o
condão de interromper o prazo prescricional, que volta a fluir, pela metade, após
o trânsito em julgado daquela ação.
Incide, no caso, a norma contida no art. 9o do Decreto no
20.910/32, que assim estabelece:
Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela
metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do
último ato ou termo do respectivo processo.
Assim sendo, o prazo de cinco anos deve ser reduzido à
metade, de modo que o lapso de dois anos e meio corre desde o trânsito em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1011165-53.2018.8.26.0533 - no 20497
6
julgado, ocorrido, como visto, em 10.5.2016.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE
COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE MANDADO DE
SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.
1. A Corte a quo decidiu: "No caso, o trânsito em julgado da
decisão que concedeu a ordem no mandado de segurança
ocorreu em 17/06/2015 e a presente ação foi ajuizada somente
em 24/08/2018 (fl. 1), depois, portanto, de transcorrido o lapso
prescricional, contado conforme a regra do artigo 9o, do
Decreto n.o 20.910/32, que reduz pela metade o prazo da
prescrição que recomeça a correr, depois de interrompida".
2. Os recorrentes afirmam que "a prescrição em favor da
Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a
partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de
cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a
primeira metade do prazo".
3. O Tribunal local não consignou em que momento se deu o
início da contagem do prazo prescricional no caso, interrompido
com o ajuizamento do Mandado de Segurança coletivo, razão
pela qual não se pode conhecer do recurso quanto ao ponto,
tendo em vista que a análise do tema exigiria a verificação do
conjunto fático probatório dos autos, o que é vedado pelo
comando da da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame
de prova não enseja Recurso Especial".
4. Acrescente-se que os insurgentes não opuseram Embargos de
Declaração na origem, a fim de suprir eventual omissão no
julgado e não informam, ainda, nas razões do Recurso Especial,
quando se teria dado o referido termo inicial da prescrição no
caso, no intuito de que se pudesse verificar, pelo menos em
tese, se o prazo teria se interrompido antes da metade do
quinquênio. Limitaram-se a trazer "hipóteses ilustrativas" da
tese defendida, o que denota a deficiência da fundamentação
recursal. Incide, aqui, o óbice da Súmula 284/STF.
5. Ademais, o entendimento trazido no aresto impugnado está
de acordo com o do STJ, no sentido de que a impetração de
Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo
prescricional, de modo que após o trânsito em julgado da
decisão nele proferida voltará a fluir, pela metade, o prazo
prescricional para o ajuizamento de Ação de Cobrança das
parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura
do writ. Nesse sentido: REsp 1.645.378/DF, Rel. Ministro
Herman Benjamin, segunda turma, DJe 20/4/2017; gRg no REsp
1.504.829/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe 13/4/2016 AgRg no REsp 1.332.074/RS, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4/9/2013.
6. Recurso Especial não conhecido (REsp 1837165/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
07/11/2019, DJe 22/11/2019).
A prescrição se consumou, portanto, em 10.11.2018, antes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1011165-53.2018.8.26.0533 - no 20497
7
do ajuizamento da ação.
Ainda que se considere que a interrupção do prazo
prescricional somente pode beneficiar, nunca prejudicar, o titular do direito, o
caso seria de aplicar a prescrição quinquenal, contada do ajuizamento da
presente demanda, o que tornaria inexigíveis as prestações vencidas mais de
cinco anos antes de17.12.2018.
Uma vez que o autor pleiteia as prestações referentes ao
seu período de afastamento - 26.9.2013 a 11.6.2016 e considerando que o
mandado de segurança foi impetrado em 28.11.2013, não há parcelas exigíveis
nesta ação vencidas há menos de cinco anos contados de seu ajuizamento.
Dito de outro modo, como as prestações a partir de
28.11.2013 devem ser cobradas no mandado de segurança, somente o período
entre 26.9.13 e essa data é que poderia ser objeto de cobrança. Trata-se de
datas que antecedem em mais de cinco anos o ajuizamento da presente ação.
Por qualquer ângulo que analise a questão, portanto, é
caso de reconhecer a prescrição.
Nesta ação, não há prestações a exigir, portanto, do que
decorre o provimento do recurso da Fazenda.
Vencido, o autor arcará com as custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em 12% sobre o valor da
causa, considerado já o trabalho desempenhado em sede recursal, ressalvada a
gratuidade da justiça deferida na origem.
Em vista do exposto, dou por prejudicado o recurso do
autor e dou provimento ao recurso da Fazenda.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator